Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar a imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, em decorrência de mútuos contratados pelo agravante, ao montante de R$ 3.500,58 (três mil e quinhentos reais e cinquenta e oito centavos) por mês, por meio do procedimento de “repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021.
2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos do art. 104-B do CDC.
3. Assim, o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na conta corrente do agravante, no presente momento e diante das circunstâncias reveladas na causa de pedir, estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ele escolhido, e, consequentemente, com os pedidos mediato e imediato.
4. Recurso conhecido e desprovido.